Tribunal: TJES
Processo: 5005581-25.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005581-25.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE MARCOS RAYMUNDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005581-25.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
JOSE MARCOS RAYMUNDO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. COBRANÇA DE UMA PARCELA A MAIS. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR DEVIDO PELO PAGAMENTO DA FATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por JOSE MARCOS RAYMUNDO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o autor narra que contratou um empréstimo no valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais) dividido em 35 vezes de R$1.506,00 (mil quinhentos e seis reais), descontados na fatura de seu cartão de crédito, vencíveis respectivamente a cada dia 09.

Após o pagamento da nona parcela em 09/09/2022, solicitou o adiantamento do débito e quitou integralmente a dívida com o pagamento de R$19.140,06 (dezenove mil e cento e quarenta reais e seis centavos) no dia 22/09/2022.

Todavia, na fatura do mês de outubro de 2022 veio a cobrança de R$1.506,00, para além dos gastos do mês, totalizando a fatura em R$2.525,40. A fim de evitar a cobrança, o autor pagou R$900,00 e buscou o amparo judicial para solucionar a questão.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustentou que na data que o autor solicitou a quitação, a décima parcela já havia sido lançada na fatura, dado que a fatura de setembro fechou dia 01/09. Ademais, alegou que o valor pago R$900,00, era referente aos gastos no cartão de crédito e não à parcela do empréstimo. Por isso, afirma que não há falha na prestação de serviço e por isso não há dano moral indenizável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Antes o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a quitação do contrato objeto da demanda e, via de consequência, DETERMINAR que a requerida se abstenha de realizar cobranças referentes ao contrato de empréstimo vinculado a quitação 851.614.335.092.202 (ID19022216).

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, a fim de compelir o requerido devolver a quantia de R$900,00 (novecentos reais) ao autor. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017, a partir da citação.

Bem como, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6160600, a requerida interpôs Recurso Inominado, afirmando que o autor não comprovou que a décima parcela estava incluída no valor antecipado e que os novecentos reais pagos pelo autor são o pagamento dos gastos no cartão de crédito. Por fim, sustenta que não restou comprovado o dever de indenizar.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em um primeiro momento, conforme disposto na sentença proferida pelo juízo singular, carece de fundamentação lógica ou justificação plausível a parcela do mês seguinte não está incluída no montante a ser pago pelo autor para quitar o débito, mesmo que essa seja debitada na fatura assim que a anterior se encerra. De forma a corroborar com a alegação do autor, a fatura com vencimento no dia 09/10 apresentada pela recorrente, em Id.6160594 fls. 12, na descrição dos parcelamentos e das compras, não está incluída a parcela de R$1.506,00 referente ao empréstimo, que nas anteriores vinha dentro do espaço reservado para parcelamentos.

Assim, é possível inferir que a recorrente não foi capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Ademais, analisando detidamente as faturas, é possível identificar que o autor estava adimplente com elas, portanto, não é possível afirmar que o valor total seria referente às compras. Assim, conforme se extrai, as compras realizadas pelo autor somam R$776,16, sendo o pagamento de R$900,00 feito a maior, visto que foi realizado antes do vencimento.

Dessa forma, assiste parcialmente razão a recorrente sobre o valor pago pelo autor ser referente aos gastos no cartão. Dessa forma, o total a ser restituído pelo recorrente ao autor é o valor de R$123,84 (cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Em relação aos danos morais, em razão da falha na prestação de serviço pela cobrança indevida da parcela, entendo que restou caracterizado o abalo moral.

Esta Turma Recursal tem o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção, dado que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reconhecer que os valores gastos no cartão de crédito deverão ser descontados do total a ser restituído pela instituição financeira, qual seja, R$123,84 (cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), com atualização e juros conforme sentença.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)